Tribunal: TJMT
Processo: 1029630-64.2024.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029630-64.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[AICIR GOMES DE MOURA - CPF: 429.219.961-20 (RECORRENTE), HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO), ESTACAO CPA COMERCIO DE BIJUTERIA LTDA - CNPJ: 32.453.091/0001-07 (RECORRIDO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), JOSE NILDO DE MATOS - CPF: 561.656.769-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO INFRINGENTE. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Estação CPA Comércio de Bijuteria Ltda. e José Nildo de Matos contra acórdão proferido no julgamento de Agravo Interno, o qual manteve decisão monocrática que negara provimento ao Recurso Inominado. Os embargantes alegam omissão e contradição no acórdão, especialmente em relação à suposta ausência de enfrentamento da preliminar de cerceamento de defesa, à contradição sobre a acessibilidade ao link da audiência, à falta de análise adequada da divergência entre votos e à imposição de “prova diabólica” à parte ré. Requerem o acolhimento dos embargos, com saneamento dos vícios apontados, ou, subsidiariamente, o reconhecimento de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) verificar se o acórdão embargado incorre em omissão, contradição ou erro material passível de correção por Embargos de Declaração; (II) apurar se há pretensão meramente infringente, com intuito protelatório, a justificar a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 49, §2º, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê sustentação oral no julgamento de Embargos de Declaração, sendo, portanto, inadmissível tal requerimento.

4.

Embargos de Declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (art. 48 da Lei 9.099/1995 c/c art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão de mérito da causa.

5.

As alegações de cerceamento de defesa e inacessibilidade do link da audiência foram analisadas e afastadas com base nas provas constantes dos autos, que demonstram a regular intimação e ciência das partes.

6.

Caso entendesse haver falha na disponibilização posterior da gravação que lhe causasse prejuízo concreto (artigo 282, §1º do Código de Processo Civil c/c Princípio do Pas de Nullité Sans Grief), competia-lhe demonstrar de forma inequívoca, o que não foi demostrado nos autos.

7.

A existência de voto divergente foi expressamente reconhecida e transcrita, não havendo omissão ou contradição nesse ponto.

8.

A argumentação sobre “prova diabólica” traduz mera discordância com a inversão do ônus da prova, tema já enfrentado no mérito da decisão, o que evidencia o caráter infringente dos embargos.

9.

O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, mas apenas àqueles relevantes à solução do litígio, conforme jurisprudência do STJ.

10.

O prequestionamento exclusivo para fins recursais é vedado nos Juizados Especiais, conforme Enunciado n° 125 do FONAJE.

11.

Verificado o intuito protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ESTAÇÃO CPA COMÉRCIO DE BIJUTERIA LTDA. e JOSÉ NILDO DE MATOS
contra o
acórdão proferido no julgamento do Agravo Interno
, o qual manteve decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado.

Alegam os embargantes que o acórdão incorre em
omissão e contradição
, nos seguintes termos:

(I) ausência de enfrentamento específico da preliminar de cerceamento de defesa decorrente da alegada impossibilidade de acesso à gravação da audiência;

(II) contradição quanto ao reconhecimento da regular intimação e participação das partes no ato, quando, segundo os embargantes, demonstraram que o link da audiência estaria inacessível;

(III) ausência de apreciação adequada da divergência entre os votos;

(IV) imposição de "prova diabólica" à parte ré, diante da inversão do ônus da prova sem acesso ao conteúdo da prova testemunhal.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos com o saneamento dos vícios apontados ou, subsidiariamente, que seja reconhecido o prequestionamento dos dispositivos invocados.

Já a parte embargada não apresentou suas razões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025